Tribunal: TJSP
Processo: 1039726-49.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE – Ação movida pela irmã de vítima de atropelamento que faleceu em decorrência do evento danoso – Pleito indenizatório – Danos morais – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – Aplicação da teoria a terceiros não usuários do serviço prestado pela concessionária, com fulcro no artigo 37, §6o, da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE PEDESTRE – Ação movida pela irmã de vítima de atropelamento que faleceu em decorrência do evento danoso – Pleito indenizatório – Danos morais – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – Aplicação da teoria a terceiros não usuários do serviço prestado pela concessionária, com fulcro no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, que, todavia, não elide a possibilidade de ocorrência de eventual causa excludente de responsabilidade – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – Verificada – Vítima que invadiu de inopino a via e interceptou a trajetória do coletivo – Atitude desatenta e imprudente da irmã da requerente que impossibilitou que o motorista evitasse o ocorrido – Prova testemunhal atesta a culpa exclusiva da vítima – ÔNUS DA PROVA (art. 373, II, CPC) – Requerida que logrou êxito em comprovar fato extintivo do direito pleiteado pela parte autora – Majoração dos honorários recursais – Negado provimento.